Tribunal: TJMT
Processo: 1021658-37.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021658-37.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DAVID ALVES BARRETO - CPF: 017.982.761-86 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. TABELA PRICE. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFAS BANCÁRIAS (CADASTRO, AVALIAÇÃO E REGISTRO). LICITUDE. IOF. TRIBUTO DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de cláusula contratual cumulada com restituição, proposta em face de instituição financeira, visando à revisão de juros remuneratórios, substituição do método de amortização (Tabela
Price
), afastamento de capitalização de juros, declaração de ilegalidade de tarifas (cadastro, avaliação e registro), não incidência de IOF e majoração de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão:
(i)
definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil;

(
ii
) verificar se o recurso atendeu ao princípio da dialeticidade;

(
iii
) estabelecer a validade da utilização da Tabela
Price
como sistema de amortização;

(
iv
) examinar a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada;

(v) apreciar a licitude da cobrança de tarifas bancárias (cadastro, avaliação e registro) e do IOF;

(vi) avaliar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado, sendo desnecessária a prova pericial contábil.

O recurso preenche o princípio da dialeticidade quando impugna de forma específica os fundamentos da sentença, ainda que com argumentos semelhantes aos da inicial.

A utilização da Tabela
Price
como método de amortização é lícita, não implicando capitalização ilícita de juros, constituindo prática consolidada no mercado financeiro e admitida pela jurisprudência.

A taxa de juros remuneratórios pactuada (1,64% a.m.) é inferior à média de mercado apurada pelo Banco Central para operações da mesma natureza (1,80% a.m.), não configurando abusividade.

A tarifa de cadastro, a tarifa de avaliação do bem e a tarifa de registro do contrato são lícitas quando expressamente pactuadas e efetivamente prestados os serviços correspondentes, nos termos do REsp 1.578.553/RS (repetitivo).

A cobrança do IOF é devida, por se tratar de tributo federal incidente sobre operações de crédito, autorizado constitucional e legalmente.

Os honorários advocatícios fixados em primeiro grau (R$ 2.000,00) mostram-se adequados, sendo majorados em grau recursal para R$ 2.500,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes.

O princípio da dialeticidade é observado quando o recurso impugna os fundamentos da sentença, ainda que com argumentos repetidos da inicial.

A Tabela
Price
constitui método lícito de amortização, não configurando capitalização abusiva de juros.

A taxa de juros remuneratórios somente é considerada abusiva quando superior, de forma significativa, à média de mercado divulgada pelo Banco Central.

As tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato são lícitas quando previstas em contrato e comprovada a efetiva prestação do serviço.

A cobrança do IOF é legítima por se tratar de tributo federal incidente sobre operações de crédito.

Honorários advocatícios fixados em primeiro grau devem ser majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; art. 153, V; CC, art. 1.361; CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 11; CTN, art. 63; Resolução CMN no 3.919/2010; MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 26.09.2022,
DJe
28.09.2022; STJ,
AgInt
no REsp n. 2083774/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 20.11.2023,
DJe
22.11.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29.08.2017; STJ,
AgInt
no REsp n. 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 07.10.2019,
DJe
11.10.2019; STJ,
AgRg
no Ag 707143/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.06.2023,
DJe
07.06.2023; STJ, REsp n. 1.578.553/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, repetitivo, j. 28.11.2018,
DJe
06.12.2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1021658-37.2024.8.11.0003

APELANTE: DAVID ALVES BARRETO

APELADO: BANCO C6 S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por DAVID ALVES BARRETO, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de cláusula contratual
c/c
restituição, ajuizada em face do BANCO C6 S
/
A.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a revisão das cláusulas contratuais abusivas.

S
ustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil, que seria imprescindível para a constatação da correta aplicação dos termos pactuados no contrato.

No mérito, alega a necessidade de alteração da forma de amortização da dívida, substituindo-se a utilização do método PRICE pelo método GAUSS ou método SAC, argumentando que o método PRICE onera de forma oculta o consumidor.

Afirma a necessidade de revisão dos juros remuneratórios, pleiteando sua adequação para os patamares máximos dos juros moratórios (1% ao mês) e, alternativamente, pela sua limitação aos patamares da taxa SELIC
.

Sustenta o afastamento da capitalização anual dos juros em virtude da inexistente pactuação contratual.

Argui a ilegalidade da cobrança de tarifa de avaliação, tarifa de cadastro e registro de contrato, requerendo a devolução dos valores cobrados indevidamente.

Por fim, requer a majoração dos honorários advocatícios recursais.

Em suas contrarrazões (
id
316220352), o apelado pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e pela revogação da gratuidade de justiça concedida ao apelante. No mérito,
pede o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar: Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

O apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial por ele requerida, que seria imprescindível para demonstrar a abusividade das cláusulas contratuais, especialmente quanto ao método de amortização aplicado.

O cerceamento de defesa configura-se quando há efetivo prejuízo à parte em decorrência da não produção de determinada prova essencial ao deslinde da controvérsia. Contudo, no sistema processual vigente, o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe avaliar a necessidade de sua produção, conforme preconiza o princípio do livre convencimento motivado.

No caso em apreço, a controvérsia cinge-se à análise da legalidade de cláusulas contratuais, notadamente quanto à taxa de juros remuneratórios, método de amortização e cobrança de tarifas bancárias,
matérias
que, em princípio, comportam julgamento antecipado da lide quando os elementos probatórios já constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a documentação carreada, em especial a Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes, contém todos os elementos necessários à análise da controvérsia, permitindo a aferição da taxa de juros pactuada, do método de amortização aplicado e das tarifas cobradas.

A prova pericial contábil pleiteada pelo apelante teria por finalidade demonstrar a abusividade do método de amortização e dos juros aplicados. Ocorre que tal análise pode ser realizada a partir dos próprios termos do contrato, mediante aplicação das normas jurídicas pertinentes e dos entendimentos jurisprudenciais consolidados sobre a matéria, prescindindo de conhecimentos técnicos especializados.

Ademais, o apelante não demonstrou de forma específica e concreta qual seria o fato controvertido que demandaria dilação probatória por meio de perícia contábil, limitando-se a alegações genéricas sobre a suposta abusividade das cláusulas contratuais.

Nesse contexto, não se vislumbra cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, uma vez que a matéria controvertida é predominantemente de direito e os elementos probatórios já constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“(...) é imperioso destacar que o princípio da persuasão racional autoriza o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como indeferir aquelas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias. Isso porque a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção.” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 28/9/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SÚMULA 7/STJ. CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL E CONTRATAÇÃO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ENTENDIMENTO ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento. 2. Na espécie, infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido, com base nos elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial, tal como busca a insurgente, esbarraria no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça continua assente no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, não havendo falar em superação desse entendimento diante do teor do julgado no RESP n. 1.124 .552/RS (Tema 572/STJ). 4. Reverter a conclusão do Tribunal local para acolher a pretensão recursal, sobretudo no que concerne à ausência de expressa previsão de juros compostos no ajuste, demandaria inevitável apreciação das cláusulas contratuais, bem como o reexame de matéria fática, procedimentos vedados em recurso especial, consoante teor das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2083774 SP 2023/0233357-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2023)

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

O apelado sustenta que o recurso não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade, alegando que o apelante teria apenas reiterado os argumentos da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Rejeito a preliminar.

Da análise das razões recursais, verifico que o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, apresentando argumentação jurídica suficiente para demonstrar seu inconformismo, especialmente quanto à necessidade de produção de prova pericial e à legalidade das tarifas cobradas, temas centrais da decisão recorrida.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente demonstre os motivos pelos quais entende que a decisão merece reforma, o que foi devidamente cumprido no caso em análise, ainda que mediante argumentação que, em alguns pontos, coincida com aquela apresentada na petição inicial.

Portanto, a
nalisando o caderno recursal, não se vislumbra afronta ao princípio da dialeticidade, tampouco justificativa para o não conhecimento da apelação.

Portanto, não se verifica o vício apontado
.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt
no
AREsp
976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de
Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Na origem, o autor, ora apelante, ingressou com ação revisional de cláusula contratual cumulada com restituição de valores pagos indevidamente, alegando ter firmado com o requerido contrato de alienação fiduciária, tendo como valor de entrada R$ 45.000,00 e valor financiado no importe de R$ 34.000,00. Sustentou que o instrumento contratual foi formulado em total desrespeito ao ordenamento jurídico, com cobrança de tarifas administrativas. Arguiu a aplicabilidade do CDC e requereu a revisão da avença.

Pois bem.

De início, o
apelado pugna pela revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao apelante, argumentando que a aquisição de veículo no valor de R$ 79.000,00, com entrada de R$ 45.000,00, seria incompatível com a alegada hipossuficiência.

A tese
não merece acolhimento.

A concessão da gratuidade de justiça baseia-se na declaração de hipossuficiência firmada pela parte, que goza de presunção relativa de veracidade. Para afastá-la, seria necessária prova robusta em sentido contrário, demonstrando que o beneficiário possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

No caso em análise, o simples fato de o apelante ter adquirido um veículo mediante financiamento não é suficiente para afastar a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência, especialmente considerando que não foram trazidos aos autos elementos concretos sobre sua situação financeira atual. Ademais, o juízo de primeiro grau, que possui contato mais direto com as partes e melhor condição de avaliar a situação econômica do requerente, entendeu por bem manter o benefício mesmo após a impugnação apresentada pelo apelado.

Mantenho, portanto, o benefício da gratuidade de justiça concedido ao apelante.

O apelante sustenta a necessidade de alteração do método de amortização utilizado no contrato, pleiteando a substituição da Tabela
Price
pelo método Gauss ou, alternativamente, pelo Sistema de Amortização Constante (SAC), sob o argumento de que o método
Price
implicaria capitalização composta de juros e onerosidade excessiva ao consumidor.

A questão relativa ao método de amortização em contratos bancários tem sido objeto de intensos debates doutrinários e jurisprudenciais, especialmente quanto à alegação de que a Tabela
Price
implicaria capitalização composta de juros.

A Tabela
Price
, também denominada Sistema Francês de Amortização, caracteriza-se pela fixação de prestações periódicas, constantes e sucessivas, em que o valor de cada prestação é composto por duas parcelas distintas: uma de juros e outra de capital (amortização).

Nas primeiras parcelas, há predominância do pagamento de juros, com menor amortização do capital; à medida que as parcelas são pagas, a proporção se inverte, aumentando-se a amortização e diminuindo-se os juros.

O método Gauss, por sua vez, não constitui propriamente um sistema de amortização reconhecido na matemática financeira para contratos de financiamento.

Como bem pontuado pelo apelado em suas contrarrazões, Karl Friedrich Gauss foi um matemático que se dedicou ao estudo da distribuição normal e sua equação no âmbito da teoria estatística, não tendo desenvolvido um sistema específico de amortização de empréstimos.

Já o Sistema de Amortização Constante (SAC) caracteriza-se pela amortização do capital em parcelas iguais, acrescidas dos juros incidentes sobre o saldo devedor, resultando em prestações decrescentes ao longo do tempo.

No caso em análise, o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a utilização da Tabela
Price
como método de amortização, com taxa de juros de 1,64% ao mês, perfazendo 21,56% ao ano, para um financiamento no valor de R$ 36.764,37, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 1.111,98.

A alegação de que a Tabela
Price
implicaria capitalização composta de juros não encontra respaldo técnico-jurídico.

Na verdade, o que ocorre nesse sistema é que os juros são calculados sobre o saldo devedor, que diminui à medida que o capital é amortizado.

Não há incidência de juros sobre juros, mas sim juros sobre o capital ainda não amortizado.

Ademais, ainda que se admitisse a ocorrência de capitalização de juros na Tabela
Price
, tal prática é lícita nos contratos bancários firmados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (posteriormente convertida na Medida Provisória no 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, o que se verifica no caso em tela.

Quanto à alegação de onerosidade excessiva, não se vislumbra qualquer abusividade na utilização da Tabela
Price
como método de amortização, uma vez que se trata de sistema amplamente utilizado no mercado financeiro, que permite o pagamento de prestações fixas ao longo do contrato, facilitando o planejamento financeiro do consumidor.

Ademais, não há nos autos elementos que demonstrem que a utilização da Tabela
Price
tenha resultado em desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva para o apelante, que livremente aderiu às condições contratuais, tendo plena ciência do método de amortização aplicado e das consequências financeiras daí decorrentes.

Nesse contexto, não se justifica a intervenção judicial para alterar o método de amortização livremente pactuado entre as partes, em observância ao princípio da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), que, embora mitigados nas relações de consumo, não são afastados por completo, especialmente quando não demonstrada qualquer abusividade ou ilegalidade na contratação.

Sobre o tema:

“[...] Tabela
Price
. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes[...].”(STJ,
AgRg
no Ag 707143/DF,

Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Portanto, deve ser mantida a sentença que rejeitou o pedido de alteração do método de amortização.

O apelante sustenta a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, pleiteando sua limitação aos patamares máximos dos juros moratórios (1% ao mês) ou, alternativamente, à taxa SELIC.

A questão relativa à limitação dos juros remuneratórios em contratos bancários tem sido objeto de intensa discussão doutrinária e jurisprudencial, especialmente após a revogação da parte da Lei de Usura que limitava a taxa de juros a 12% ao ano e a edição da Emenda Constitucional no 40/2003, que revogou o § 3o do art. 192 da Constituição Federal.

No caso em análise, o contrato firmado entre as partes prevê taxa de juros remuneratórios de 1,64% ao mês, perfazendo 21,56% ao ano, para um financiamento no valor de R$ 36.764,37, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 1.111,98.

Conforme demonstrado pelo apelado em suas contrarrazões
e verificado junto ao Bacen,
a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, no período da contratação (dezembro/2023), era de 1,80% ao mês, perfazendo 23,91% ao ano, segundo dados do Banco Central do Brasil.

Verifica-se, portanto, que a taxa de juros pactuada no contrato objeto da lide (1,64% ao mês) é inferior à taxa média de mercado para operações da mesma natureza (1,80% ao mês), o que afasta, de plano, qualquer alegação de abusividade.

Ademais, não há que se falar em limitação dos juros remuneratórios aos patamares dos juros moratórios (1% ao mês) ou à taxa SELIC, uma vez que os juros remuneratórios constituem a remuneração do capital emprestado, enquanto os juros moratórios têm natureza sancionatória, incidindo apenas em caso de inadimplemento.

A taxa SELIC, por sua vez, é utilizada como referência para operações financeiras realizadas pelo Banco Central do Brasil, não servindo como parâmetro obrigatório para a fixação de juros em contratos bancários celebrados com particulares, que seguem a lógica de mercado e as peculiaridades de cada operação.

Nesse contexto, não se justifica a intervenção judicial para limitar a taxa de juros remuneratórios livremente pactuada entre as partes, especialmente quando se mostra inferior à taxa média de mercado para operações da mesma natureza, não se vislumbrando qualquer abusividade ou ilegalidade na contratação.

Portanto, deve ser mantida a sentença que rejeitou o pedido de limitação da taxa de juros remuneratórios.

A propósito, eis precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações
da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2a Seção. 4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023).

O apelante questiona a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro, no valor de R$ 650,00, alegando tratar-se de encargo abusivo e sem contraprestação efetiva.

A tarifa de cadastro remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil", conforme definição constante da Resolução CMN no 3.919/2010.

No caso em análise, verifica-se que a tarifa de cadastro foi expressamente prevista no contrato firmado entre as partes, no valor de R$ 650,00, correspondente a 1,77% do valor financiado (R$ 36.764,37).

A cobrança da tarifa de cadastro é lícita, desde que expressamente pactuada e cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme entendimento consolidado.

No caso em tela, verifica-se que a tarifa foi expressamente pactuada e cobrada no início do relacionamento entre as partes, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou abusividade em sua cobrança.

Quanto ao valor cobrado (R$ 650,00), não se mostra excessivo ou desproporcional, representando apenas 1,77% do valor financiado, percentual que se encontra dentro dos parâmetros usualmente praticados no mercado financeiro.

Portanto, deve ser mantida a sentença que rejeitou o pedido de declaração de ilegalidade da tarifa de cadastro.

O apelante questiona a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 650,00, alegando tratar-se de encargo abusivo e sem contraprestação efetiva.

A tarifa de avaliação do bem remunera o serviço de avaliação do bem dado em garantia, sendo cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

O tema
constitu
iu
objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, emcontratoscelebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o

controle da onerosidade excessiva; 2.3.Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

No caso em análise, verifica-se que a tarifa de avaliação do bem foi expressamente prevista no contrato firmado entre as partes, no valor de R$ 650,00, correspondente a 1,77% do valor financiado (R$ 36.764,37).

A cobrança da tarifa de avaliação do bem é lícita, desde que expressamente pactuada e efetivamente prestado o serviço, conforme entendimento consolidado.

No caso em tela, verifica-se que a tarifa foi expressamente pactuada e o serviço efetivamente prestado, conforme demonstra o Termo de Avaliação do Veículo juntado aos autos, que contém informações detalhadas sobre o estado de conservação do veículo (lataria, tapeçaria, pintura e pneus), além de fotos que comprovam a realização da vistoria.

Quanto ao valor cobrado (R$ 650,00), não se mostra excessivo ou desproporcional, representando apenas 1,77% do valor financiado, percentual que se encontra dentro dos parâmetros usualmente praticados no mercado financeiro.

Portanto, deve ser mantida a sentença que rejeitou o pedido de declaração de ilegalidade da tarifa de avaliação do bem.

O apelante questiona a legalidade da cobrança da tarifa de registro do contrato, no valor de R$ 316,00, alegando tratar-se de encargo abusivo e sem contraprestação efetiva.

A tarifa de registro do contrato remunera o serviço de registro do contrato de financiamento junto ao órgão de trânsito competente, sendo necessária para a constituição da propriedade fiduciária sobre o veículo, nos termos do art. 1.361 do Código Civil.

No caso em análise, verifica-se que a tarifa de registro do contrato foi expressamente prevista no contrato firmado entre as partes, no valor de R$ 316,00, correspondente a 0,86% do valor financiado (R$ 36.764,37).

A cobrança da tarifa de registro do contrato é lícita, desde que expressamente pactuada e efetivamente prestado o serviço, conforme entendimento consolidado.

No caso em tela, verifica-se que a tarifa foi expressamente pactuada e o serviço efetivamente prestado, conforme demonstra a anotação de alienação fiduciária no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) juntado aos autos, bem como a tela do Sistema Nacional de Gravames (SNG) que comprova o registro do contrato junto ao DETRAN.

Quanto ao valor cobrado (R$ 316,00), não se mostra excessivo ou desproporcional, representando apenas 0,86% do valor financiado, percentual que se encontra dentro dos parâmetros usualmente praticados no mercado financeiro.

Portanto, deve ser mantida a sentença que rejeitou o pedido de declaração de ilegalidade da tarifa de registro do contrato.

O apelante questiona a legalidade da cobrança do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), alegando tratar-se de encargo abusivo.

O IOF é um tributo federal que incide sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários, nos termos do art. 153, V, da Constituição Federal e do art. 63 do Código Tributário Nacional.

No caso em análise, verifica-se que o IOF foi expressamente previsto no contrato firmado entre as partes, no valor de R$ 1.148,37, correspondente a 3,12% do valor financiado (R$ 36.764,37).

A cobrança do IOF é lícita, por se tratar de tributo devido nas operações de crédito, sendo possível sua inclusão no financiamento, conforme entendimento consolidado.

No caso em tela, verifica-se que o IOF foi expressamente previsto no contrato e seu valor calculado de acordo com a legislação tributária aplicável, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou abusividade em sua cobrança.

Portanto, deve ser mantida a sentença que rejeitou o pedido de declaração de ilegalidade da cobrança do IOF.

O apelante questiona o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença, pleiteando sua majoração para patamar condizente com a dignidade da advocacia.

Na sentença recorrida, os honorários advocatícios foram fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil estabelece que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

No caso em análise, considerando a natureza da causa (revisional de contrato bancário), o trabalho realizado pelo advogado (apresentação de contestação e contrarrazões) e o tempo exigido para o seu serviço, entendo que o valor fixado na sentença (R$ 2.000,00)
se mostra
adequado e condizente com os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Não se vislumbra, portanto, qualquer razão para a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao apelado para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025